Tribunal: TJBA
Processo: 0548446-32.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0548446-32.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros (3) Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LUISA YGLESIAS CORDEIRO, MAURICIO AMORIM DOURADO APELADO: L. C. COSTA & CIA LTDA e outros (3) Advogado(s): LUISA YGLESIAS CORDEIRO, MAURICIO AMORIM DOURADO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA MOVIDA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMBARGOS REJEITADOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CUMULAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS QUANTO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que rejeitou os embargos opostos à ação monitória proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, constituindo título executivo no valor de R$ 541.578,97. O apelante sustenta: (i) excesso no valor cobrado pela aplicação de taxa de juros superior à média de mercado (2,85% contra 1,90%); (ii) cumulação indevida de comissão de permanência com juros remuneratórios e multa contratual; (iii) anatocismo. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve prática de anatocismo vedado pela legislação bancária; (ii) saber se a taxa de juros remuneratórios aplicada (2,85%) configura abusividade por superar significativamente a taxa média de mercado (1,90%); e (iii) saber se a cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual viola as Súmulas 30 e 296 do STJ. III. Razões de decidir 3. Capitalização de juros: A partir da MP nº 2.170-36/2001, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos bancários, desde que expressamente pactuada. O contrato prevê taxa anual (40,104%) superior ao duodécuplo da mensal (2,85%), caracterizando pactuação expressa conforme orientação do STJ no REsp 973.827/RS. 4. Taxa de juros remuneratórios: A diferença de 0,95% entre a taxa contratada (2,85%) e a taxa média de mercado (1,90%) não configura abusividade. Os tribunais adotam como parâmetro de abusividade o índice de 1,5 vezes maior que a taxa média de mercado, critério não atingido no caso. 5. Comissão de permanência cumulada: O contrato, firmado prevê a cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual, em frontal violação à Súmula 296 do STJ, que veda tal cumulação por configurar bis in idem. Assim, quando do cômputo do saldo devedor deverá ser decotada a comissão de permanência. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação parcialmente provida. Reconhecida a validade da capitalização de juros e da taxa de juros remuneratórios aplicada. Determinada a exclusão da comissão de permanência do cômputo do saldo devedor por sua indevida cumulação com outros encargos moratórios. 7. Tese de julgamento: "1. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que a taxa anual seja superior ao duodécuplo da mensal, caracterizando pactuação expressa. 2. Não configura abusividade a taxa de juros remuneratórios que não supere 1,5 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. 3. É vedada a cumulação de comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual, devendo ser excluída do cômputo da dívida." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.